Tribunal: TJSP
Processo: 2105837-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela antecipada de urgência. Indeferimento. Inconformismo do autor. Quitação de financiamento alegada, após tratativas por Whatssap. Restrição cadastral. Requisitos para a concessão da tutela não preenchidos. Verossimilhança das alegações. Inocorrência. Destinatário do pagamento, que se mostra totalmente dissociado da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela antecipada de urgência. Indeferimento. Inconformismo do autor. Quitação de financiamento alegada, após tratativas por Whatssap. Restrição cadastral. Requisitos para a concessão da tutela não preenchidos. Verossimilhança das alegações. Inocorrência. Destinatário do pagamento, que se mostra totalmente dissociado da credora. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105837-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante MISAEL DA
SILVA CORREIA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105837-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18.611
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2105837-15.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível - Leme
Agravantes: Misael da Silva Correia
Agravada: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 18.611
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito.
Tutela
antecipada
de
urgência.
Indeferimento.
Inconformismo do autor. Quitação de financiamento alegada, após
tratativas por Whatssap. Restrição cadastral. Requisitos para a
concessão da tutela não preenchidos. Verossimilhança das
alegações. Inocorrência. Destinatário do pagamento, que se mostra
totalmente dissociado da credora. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Misael da Silva Correia contra a agravada, BV Financeira S/A -
Crédito, Financiamento e Investimento, extraído dos autos de Ação
Declaratória de Inexigibilidade de débito, com Pedido de Antecipação
de Tutela e Danos Morais, em face de decisão (89/90) que indeferiu o
pedido de tutela antecipada de urgência, pleiteado pelo requerente.
O agravante se insurge. Alega ter quitado o
boleto que o representante da Agravada lhe enviou, após a solicitação
feita via telefone, porém, mesmo assim, houve inclusão indevida de
seu nome no cadastro de inadimplentes.
Aduz, inclusive, que entrou em contato com a
Agravada para informar que havia quitado o financiamento, e, no dia
27.11.2019, enviou-lhe o comprovante de pagamento por e-mail, mas
as cobranças continuam.
Salienta que as negociações ocorreram através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105837-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18.611
3
do número de telefone constante do boleto de financiamento, bem
como as demais tratativas através do aplicativo WhatsApp, que
apresentava o logotipo da Agravada, conforme prints de fls. 46/47), de
modo que não imaginou que poderia estar sendo vítima de golpe.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão combatida para determinar que a Agravada efetue a
exclusão/retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
(Serasa), no prazo de 05 dias, sob pena de, não o fazendo, incorrer
em multa diária a ser fixada por este E. Juízo.
Roga, ainda, pela condenação da Agravada ao
pagamento da verba de sucumbência (custas, despesas processuais
e honorários advocatícios).
Recurso tempestivo, isento de preparo e
recebido no efeito devolutivo (fls. 157/160).
Houve decurso de prazo sem apresentação de
contraminuta.
É o relatório.
Conforme entendimento já externado quando
da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, a
matéria versada no incidente, extraída de decisão que indefere a
antecipação de tutela provisória, por integrar o rol do artigo 1.015 do
CPC, comporta o recurso de agravo de instrumento.
No mais, anotado o respeito ao inconformismo
do autor, foi observado que, na forma de documentação que trouxe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105837-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18.611
4
se afirma amparado em procedimento de tratativa oficial com a ré
para ter realizado a quitação antecipada de seu contrato de
financiamento, com desconto decorrente de conversação havida por
telefone, e depois por whatsapp, meio, inclusive, pelo qual teria
recebido o boleto para pagamento.
A ré, em contestação, rejeitou ter se havido
com responsabilidade ou envolvida na fraude por quem seu preposto.
Pois bem. Malgrado o agravante afirme que
baixou boleto enviado por whatsapp, decorrente de envio por pretenso
representante da requerida, pessoa envolvida na tratativa, esta é uma
questão que pende de consideração e prova a ser avaliada e
apurada, que não traduz veracidade ou autenticidade do documento
ao baixá-lo para realizar a quitação de sua dívida.
Especialmente, como observado pelo juízo “a
quo”, estar o comprovante de pagamento (fls. 49 e 87), com distorção
elementar quanto a quem pagou (pessoa estranha ao autor), como
estranha a pessoa destinatária do pagamento, sem qualquer
identidade com a instituição financeira credora, a presumir descuido
do autor ao ter faltado com essa acuidade de considerar estar sendo
vítima de uma possível fraude na hora de pagar.
Então, em princípio e até ser trabalhada a
prova, sem aparente ligação com a ré a circunstância da fraude até o
ponto presente que circunda o fatos, porque assim, da mesma forma,
não se permite afirmar que ela se houve em iniciativa ilícita ao realizar
a negativação do autor. Afinal, ainda não recebeu parcelas
significativas do crédito que lhe concedeu.
Veja-se, a respeito, o seguinte julgado deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105837-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18.611
5
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Indenização por Danos Materiais e Morais
Alegação de fraude - Sentença de improcedência. Inconformismo.
Emissão de boletos falsos. Autor que realizou pagamento acreditando
estar realizando para a verdadeira credora por meio de envio de
boleto por e-mail. Fraude praticada por terceiro e por culpa exclusiva
do autor que não cuidou de verificar a veracidade dos boletos
enviados por email. Ausente dever de indenizar - Aplicação do artigo
252,
RITJSP
Recurso
desprovido”.
(Apelação
Cível
no
1027167-87.2015.8.26.0506, E. 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Fábio Quadros, j. 14.02.2020).
Nesse contexto, ainda que se cogite de
responsabilidade objetiva, até este momento processual, sem se
haver comprovado o nexo de causalidade de à fraude concorrer o
envolvimento da ré por preposto, falta certeza à concessão da tutela
antecipada almejada pelo autor.
É o que basta para a manutenção da decisão
atacada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator